Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-86.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Apelação – Roubo duplamente majorado – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição do réu – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Condenação mantida - Necessária readequação das penas – Afastada a majoração da reprimenda na primeira fase – Agravante da calamidade pública e atenuante da menoridade relativa que não incidem no caso em tela -

Ementa:
Apelação – Roubo duplamente majorado – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição do réu – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Condenação mantida - Necessária readequação das penas – Afastada a majoração da reprimenda na primeira fase – Agravante da calamidade pública e atenuante da menoridade relativa que não incidem no caso em tela - Regime prisional corretamente estabelecido – Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.